Tribunal: TJES
Processo: 5004895-96.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004895-96.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANA MORO DA COSTA PIGNATON 00173465765 e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004895-96.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
LUCIANA MORO DA COSTA PIGNATON 00173465765, ALDAIR JOSE FERREIRA GOMES e EDINEIA VIEIRA GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ALDAIR JOSE FERREIRA GOMES e EDINEIA VIEIRA GOMES em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e LUCIANA MORO DA COSTA PIGNATON 00173465765, alegando, em síntese, que realizaram a locação do salão de festas da segunda requerida, para a realização da festa de casamento de sua filha. Ocorre que, no dia da festa, faltou energia no local contratado, tendo atrasado o início da cerimônia, que só foi possível em razão da utilização das luzes fornecidas pelo fotógrafo contratado para o evento. Diante do exposto, pugnam pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a primeira requerida a pagar, a cada autor, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ."

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando a ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da recorrente. Inobstante, aponta a inexistência de danos morais indenizáveis e a desproporcionalidade do quantum indenizatório estipulado pelo juízo a quo.

3. Os Requerentes, ora Recorridos, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do decisum.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que não se incumbiu de solucionar o problema em tempo hábil, ocasionando o atraso na cerimônia. Inobstante, em que pese as alegações de ausência de nexo causal entre o dano e a concessionária, ressalta-se que é dever da empresa assegurar a solução e o fornecimento adequado de energia elétrica. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Já em relação a primeira requerida, entendo que incumbe a ela a prova de que o defeito no existiu ou alguma causa excludente de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não há nos autos nenhuma prova neste sentido, apenas alegações da requerida. Assim é verossímil a alegação da parte autora de que, por culpa exclusiva da requerida, ficou sem energia elétrica atrasando o início da cerimônia, bem como tendo realizado parte da cerimônia sem acesso a energia elétrica, experimentando todos os prejuízos daí decorrentes. Ainda, quando da oitiva das testemunhas ficou evidenciado a demora da primeira requerida na solução do problema, devendo responder pelos danos decorrentes.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)